Tribunal: STF
Processo: RE 537090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Indenização por férias não gozadas antes da aposentadoria. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.